Tribunal: TJSP
Processo: 2203084-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Embora não deliberada pela r. decisão agravada a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pelas partes rés agravante,s de rigor, sua apreciação no julgamento do presente recurso, por se tratar de questão de ordem pública e de agravo de instrumento, objetivando a reforma de r. ato judicial, que deferiu tutela de urgência – Em relações de consumo, como acontece no caso dos autos, a

Ementa:
PROCESSO – Embora não deliberada pela r. decisão agravada a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pelas partes rés agravante,s de rigor, sua apreciação no julgamento do presente recurso, por se tratar de questão de ordem pública e de agravo de instrumento, objetivando a reforma de r. ato judicial, que deferiu tutela de urgência – Em relações de consumo, como acontece no caso dos autos, a instituição financeira mutuante, a seguradora e a corretora de seguros, por integraram a cadeira de fornecimento da contratação de empréstimo com seguro prestamista, com cobertura para o risco constituído pelo falecimento do mutuário devedor, respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra quem pretende litigar - Reconhecimento de que: (a) as partes agravantes são partes passivas legítimas, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à quitação do saldo devedor de contrato bancário ajustado com a instituição financeira ré, em razão do óbito mutuário devedor, o do risco coberto pelo seguro prestamista pactuado, além da suspensão da cobrança de valores não pagos e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, lastreados em alegação de que o falecido mutuante ao contratar empréstimo consignado com a instituição financeira mutuante, Banco do Brasil S/A, teve de adquirir um seguro prestamista com intermediação da corretora de seguros, BB Corretora de Seguros do Brasil Ltda. - e do que a esta resistem; e (b) presente o interesse de agir, porque como as partes agravantes ofereceram resistência ao pedido formulado pelas partes autoras, ficou caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse fim – A existência do direito ou não das partes autoras à pretensão deduzida, envolve o mérito da demanda.
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação de obrigação de fazer e pagamento de indenização securitária c/c com danos morais e tutela antecipada de urgência" – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência "para determinar que os requeridos se abstenham de descontar os valores referentes ao empréstimo contratado, bem como o valor do seguro embutido nesta prestação mensal, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação" – Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, para determinar que os requeridos se abstenham de descontar os valores referentes ao empréstimo contratado, bem como o valor do seguro embutido na prestação mensal - Presente o requisito de perigo de dano, ante o desconto de valor referente a parcelas do empréstimo e de seguro contratados, em situação em que: (a) se discute o cumprimento dos requisitos para o recebimento da indenização securitária, para quitação do empréstimo segurado e (b) o segurado já faleceu - O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator impeditivo de concessão de tutela de urgência – Manutenção da r. decisão agravada - Observação de que fica rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pelas partes rés agravantes.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000318017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203084-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que são agravantes BANCO DO
BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS
S/A, são agravados APARECIDA DE ALMEIDA SANGALET (HERDEIRO),
GIOVANA MARIA DE JESUS SANGALET POSSEDON (HERDEIRO), JANAINA
APARECIDA SANGALET DE SOUZA (HERDEIRO) e ADEMIR SANGALET
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 35610
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000
Comarca: Itupeva - Vara Única
Agravantes: Banco do Brasil S/A e Outro
Agravados: Aparecida de Almeida Sangalet e Outros
PROCESSO Embora não deliberada pela r. decisão agravada a
arguição de ilegitimidade passiva deduzida pelas partes rés
agravante,s de rigor, sua apreciação no julgamento do presente
recurso, por se tratar de questão de ordem pública e de agravo de
instrumento, objetivando a reforma de r. ato judicial, que deferiu
tutela de urgência Em relações de consumo, como acontece no
caso dos autos, a instituição financeira mutuante, a seguradora e a
corretora de seguros, por integraram a cadeira de fornecimento da
contratação de empréstimo com seguro prestamista, com cobertura
para o risco constituído pelo falecimento do mutuário devedor,
respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses
serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34,
do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra quem
pretende litigar - Reconhecimento de que: (a) as partes agravantes
são partes passivas legítimas, dado que titulares dos interesses em
conflito, ou seja, do afirmado na pretensão direito à quitação do
saldo devedor de contrato bancário ajustado com a instituição
financeira ré, em razão do óbito mutuário devedor, o do risco
coberto pelo seguro prestamista pactuado, além da suspensão da
cobrança de valores não pagos e condenação das rés ao pagamento
de indenização por danos morais, lastreados em alegação de que o
falecido mutuante ao contratar empréstimo consignado com a
instituição financeira mutuante, Banco do Brasil S/A, teve de
adquirir um seguro prestamista com intermediação da corretora de
seguros, BB Corretora de Seguros do Brasil Ltda. - e do que a esta
resistem; e (b) presente o interesse de agir, porque como as partes
agravantes ofereceram resistência ao pedido formulado pelas
partes autoras, ficou caracterizada a existência de uma lide e,
consequentemente, da necessidade do processo para sua solução
judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse fim A
existência do direito ou não das partes autoras à pretensão
deduzida, envolve o mérito da demanda.
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação nominada de “ação de
obrigação de fazer e pagamento de indenização securitária c/c com
danos morais e tutela antecipada de urgência” Decisão que
deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência “para
determinar que os requeridos se abstenham de descontar os valores
referentes ao empréstimo contratado, bem como o valor do seguro
embutido nesta prestação mensal, sob pena de aplicação de multa
pelo descumprimento da obrigação” Na espécie, presentes os
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade
suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da
tutela de urgência requerida, para determinar que os requeridos se
abstenham de descontar os valores referentes ao empréstimo
contratado, bem como o valor do seguro embutido na prestação
mensal - Presente o requisito de perigo de dano, ante o desconto
de valor referente a parcelas do empréstimo e de seguro
contratados, em situação em que: (a) se discute o cumprimento dos
requisitos para o recebimento da indenização securitária, para
quitação do empréstimo segurado e (b) o segurado já faleceu - O
perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator
impeditivo de concessão de tutela de urgência Manutenção da r.
decisão agravada - Observação de que fica rejeitada a arguição de
ilegitimidade passiva deduzida pelas partes rés agravantes.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 123, que deferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência “para determinar que os requeridos se abstenham de descontar os valores
referentes ao empréstimo contratado, bem como o valor do seguro embutido nesta
prestação mensal, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação”.
A parte agravante sustenta que: (a) “o Banco do Brasil, ora
Réu, atua como mero corretor, sendo a seguradora a responsável por responder e efetuar
pagamento de eventual indenização que o MM Juiz julgue cabível”; (b) “(...) trata-se de
seguro prestamista, o que significa dizer que, no caso de ocorrência de uma das situações
previstas na apólice, o valor do empréstimo contratado será pago até o limite do seguro
contratado. Desse modo, acaso a seguradora seja condenada ao pagamento do capital
segurado, o pagamento deverá ser efetuado primeiro ao Banco do Brasil S/A, até o limite
do saldo devedor e, na eventual hipótese da dívida ser inferior ao capital segurado, a
diferença será paga ao beneficiário indicado na apólice, no caso o Autor”; (c) “(...) a morte
da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha,
mas implica o pagamento por seu espólio, tal é o entendimento consolidado pelo STJ”; (d)
ilegitimidade passiva, pois “atuou como MERO INTERMEDIÁRIO NA RELAÇÃO
CONTRATUAL firmada entre a parte autora e a corré COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL, NÃO É O RECEBEDOR DO VALOR DO PRÊMIO, não sendo
portanto responsável pelos acontecimentos em questão, tampouco por qualquer espécie de
dano que a Autora afirmam”; (e) ausentes os requisitos para a concessão da tutela, nos
termos do art. 300, CPC; (f) “No que diz respeito à inclusão do nome da parte Autora nos
cadastros de restrição ao crédito, é exercício regular de um direito do Réu, a partir do
momento que se observar o estado de inadimplência da parte Autora, tendo em vista que o
contrato foi regularmente celebrado, não havendo nenhum vício”; (g) ausente dano à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
agravada e (h) atuação de boa-fé do banco réu e ausência de prática de conduta ilícita.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo
(fls. 170).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 173/185), insistindo
que: (a) “(...) não se vislumbra as alegadas ilegitimidades passivas das agravantes BANCO
DO BRASIL S/A e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE
BENS S/A, uma vez que elas e a seguradora são parceiras nos negócios jurídicos
celebrados entre as partes, com intuito de trazer proveito econômico a ambas”; (b) “(...) a
cobrança indevida confirma a intenção das agravantes no locupletamento ilícito, mediante
a requererem inclusive que a viúva do de cujus arque com a quitação do empréstimo
consignado, mesmo após o óbito do segurado ser comunicado à seguradora”; (c) o de cujus
foi obrigado a contratar seguro, em típica venda casada e (d) “(...) resta comprovado nos
autos os prejuízos e nexo de causalidade entre a conduta das agravantes e o prejuízo
suportado pelas agravadas, que tiveram pagamento do prêmio de apólices securitárias não
levados a termos, sob o argumento de omissão sobre doença preexistente, quando sequer
foi questionado sobre sua saúde, havendo ainda a falta de explicação das especificidades do
seguro, as condições de exclusão de pagamento, apenas sendo informado de que para a
contratação do empréstimo deveria contratar o seguro, não sendo nem mesmo entregue
cópia do contrato ao segurado”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de obrigação de fazer
e pagamento de indenização securitária c/c com danos morais e tutela antecipada de
urgência” promovida pela parte agravada contra Banco do Brasil S/A, BB Corretora de
Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia Aliança do Brasil, objetivando: (a) a
declaração de quitação de contrato de empréstimo firmado pelo falecido Ademir Sangalet,
cônjuge e pai das requerentes, ante a contratação de seguro prestamista e (b) condenação
dos réus no pagamento de indenização por danos morais. Requereu a concessão de tutela
de urgência para “suspender a cobrança dos valores não pagos após a morte do segurado,
bem como excluam e se abstenham de negativar o nome do de cujus e das autoras nos
órgãos de proteção do crédito, até o julgamento desta final desta ação, sob pena de incorrer
em multa diária”.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Defiro os benefícios da justiça gratuita aos autores. Anote-se.
Verifico presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela de urgência.
Há verossimilhança nas alegações das autoras e mostra-se inegável o perigo
de dano ante a continuidade dos descontos na conta corrente referente ao
contrato de empréstimo, ante o seguro prestamista contrato, o que poderá
gerar, inclusive, eventual inclusão do nome das autoras nos cadastros dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, não há no provimento antecipado nenhum risco de irreversibilidade.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
que os requeridos se abstenham de descontar os valores referentes ao
empréstimo contratado, bem como o valor do seguro embutido nesta
prestação mensal, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento da
obrigação.
Intime-se”.
2. A pretensão recursal das partes agravantes é de reforma da
r. decisão agravada para declarar as suas ilegitimidades passivas ou revogar a tutela
concedida.
3. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva deduzida
pelas partes rés agravantes, Banco do Brasil S/A e BB Corretora de Seguros e
Admiistradora de Bens S/A.
3.1. Embora não deliberada pela r. decisão agravada a
arguição de ilegitimidade passiva deduzida pelas partes rés agravante,s de rigor, sua
apreciação no julgamento do presente recurso, por se tratar de questão de ordem pública e
de agravo de instrumento, objetivando a reforma de r. ato judicial, que deferiu tutela de
urgência.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, ante a
correspondência nessa questão das normas do CPC/2105 com as do CPC/1973, a
orientação de: (a) de Araken de Assis: “Em síntese, o efeito devolutivo do agravo
remeterá ao órgão ad quem, no mínimo, a questão impugnada e, talvez, as questões
que, haja ou não controvérsia das partes, ao órgão judiciário seja dado conhecer de
ofício. Também no agravo, portanto, o efeito devolutivo se desenvolve através de duas
perspectivas diferentes, mas complementares: quanto à extensão, cumpre definir se o
pronunciamento o órgão ad quem cobrirá área idêntica àquela decidida no órgão a
quo; quanto à profundidade, urge estabelecer as questões que, haja ou não impugnação do
agravante, devem ser examinadas e julgadas pelo órgão ad quem. (...) A cognição do
órgão ad quem ficará, em princípio, limitada à questão impugnada, vedada a
reformatio in pejus, com as ressalvas decorrentes do conhecimento da matéria de
ordem pública.” (“Manual dos Recursos", RT, 2007, SP, p. 533/534, itens 53.1 e 53.1.1, o
destaque não consta do original); e (b) o julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site,
que se reproduz: "EMENTA Processo civil. Recurso especial. Ilegitimidade e inépcia
da petição inicial. Matéria de ordem pública. Preliminar de agravo de instrumento.
Possibilidade de apreciação pelo Tribunal. - Não importa em supressão de instância a
análise pelo Tribunal de matéria de ordem pública invocada em preliminar de agravo
de instrumento. - As questões de ordem pública devem ser reconhecidas, inclusive de
ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Recurso provido. DECISÃO (...)
Relatado o processo, decide-se. (...) b) Da apreciação de matéria de ordem pública - art.
267, § 3o do CPC O STJ já pacificou entendimento no sentido de reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
6
possibilidade de apreciação, de ofício, das matérias de ordem pública, tanto no primeiro
grau como no segundo grau de jurisdição. Confira-se, neste sentido, o Resp 598200, da
relatoria do i. Min. Castro Filho, pub. no DJ de 01.07.2004; o AGA 446135, de minha
relatoria, pub. no DJ de 16.12.2002 e o Resp 285402, da relatoria do i. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, pub. no DJ de 07.05.2001. Assim, o efeito devolutivo do agravo de
instrumento não se restringe aos fundamentos da decisão impugnada, como entendeu
o Tribunal de origem. Ademais, na hipótese em exame, nem se cogita de
conhecimento de ofício de matéria de ordem pública pelo Tribunal de origem, pois o
recorrente provocou a prestação jurisdicional ao argüir a ilegitimidade de parte e a
inépcia da petição inicial como preliminares do agravo de instrumento interposto.
Quanto ao argumento apresentado no acórdão recorrido de que a apreciação das
questões em segundo grau de jurisdição implicaria em supressão de instância, este
não deve subsistir, pois, ao deferir a antecipação de tutela, o i. juiz ultrapassou
qualquer óbice processual, tendo, portanto, implicitamente entendido que não havia
inépcia da inicial ou ilegitimidade de parte. Com isso, fica prejudicada a discussão das
demais questões suscitadas no presente recurso especial. Forte em tais razões, nos termos
do art. 557 do CPC, conheço em parte do recurso especial e nesta parte lhe dou provimento
para anular o acórdão recorrido, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem
para que analise as preliminares argüidas pelo recorrente no agravo de instrumento.” (REsp
575862/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 05.10.2004, o destaque não consta do original).
3.2. Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou seja,
considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição inicial, e, em
momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir concerne à
necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo demandante. A
legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se confunde com a
legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida ainda como
capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à
titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118,
nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade
para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser
aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem
tomarem em conta provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para
causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da
petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105,
SP, p. 118, parte da nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana
Henriques da Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio
Liebman, sem negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem resolução do
mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve examinar a presença da
legitimidade de agir e do interesse processual in statu assertionis, ou seja, à luz das
afirmações das partes, em cognição sumária, sem que tenha havido instrução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
7
causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto, será buscado na causa de pedir que
é comporta de questões de mérito cujos soluções levarão ao julgamento de mérito
propriamente dito. A inexistência de interesse de agir-necessidade, nesse sentido,
resolve de forma negativa ao autora uma questão de mérito. Por fim, a
legitimidade ad causamordinária refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou
seja, à correspondência entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual
e às de sujeito ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga
as partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo.
Todavia, só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito
material que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de
pedir. (...) Como visto, não há como negar que o interesse-necessidade e a
legitimidade ordinária são questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram
tratadas pelo CPC (art. 485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao
julgamento de mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede
sua classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade e ao
interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de filtragem e
potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de legitimidade e
interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do processo, permite conceder
ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta desde já o dano marginal causado
pelo processo e evita a desnecessária utilização de toda a máquina judiciária estatal na
instrução de um processo que já se encontra em condições de julgamento.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Arts. 1o a 317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio
Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não
consta do original).
3.3. Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal de
Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no quadro
da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a confundir o
plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a figura da
legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que a legitimação
para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito subjetivo, relação, ou
estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende tutelar no processo. Donde, à
caracterização da legitimidade passiva, em ação indenizatória, bastar que dos fatos
afirmados pelo autor decorra responsabilidade teórica do réu (cf. Agravo de Instrumento n.
127.335-1, Relator Cezar Peluso, in "RT", vol. 653/111-112). De modo que, se estão ou
não provados os fatos que lhe imputou a autora, é questão de mérito, cuja resposta não
desfigura a legitimidade passiva da ré" (in RJTJESP - LEX 135/216-217).
3.4. Em relações de consumo, como acontece no caso dos
autos, a instituição financeira mutuante, a seguradora e a corretora de seguros, por
integraram a cadeira de fornecimento da contratação de empréstimo com seguro
prestamista, com cobertura para o risco constituído pelo falecimento do mutuário devedor,
respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
8
disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu
contra quem pretende litigar.
Neste sentido, quanto à existência de responsabilidade
solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento, a orientação de: (a) Cláudia
Lima Marques: “O art. 3o do CDC bem especifica que o sistema de proteção ao
consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de
fornecimento de produtores e da cadeira de fornecimento de serviços (o organizador da
cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e indireto, mencionados
genericamente como “toda a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como todos os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades (...)
de prestação de serviços”) não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou
extracontratual, com o consumidor. Em outras palavras, o CDC menciona fornecedores,
pensando em todos os profissionais da cadeira de fornecimento (de fabricação,
produção, transporte e distribuição dos produtos e da criação e execução de serviços)
da sociedade de consumo. O parágrafo único do art. 7o bem especifica que há mesmo
solidariedade nesta cadeia (...).” (Antonio Herman V. Benjamin e Outro, “Manual do
Direito do Consumidor”, 2a ed. 2a tir., RT, 2009, SP, p. 84, o destaque não consta do
original); (b) Cláudia Lima Marques: “O CDC impõe assim, à cadeia de fornecimento, a
obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do
serviço e por vícios dos produtos ou serviços. Efetivamente, o § 1o do art. 25,
repetindo o parágrafo único do art. 7o, impõe a solidariedade (que não se presume,
resulta da lei ou da vontade das partes, veja art. 265 do CC/2002 e art. 896 do
CC/1916) entre os fornecedores. O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito de
serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade
objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos arts. 18 e 20 a
responsabilidade é imputada a toda a cadeira, não importando quem contratou com o
consumidor. Segundo o § 1o do art. 25, tendo a ofensa mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo (veja também art. 942 do CC/2002). No art. 25, § 2o, especifica-se que, se o
dano é causado por componente ou peça incorporada, serão responsáveis solidários
também o fabricante, o construtor ou o importador da peça e aquele que realizou a
incorporação.” (Antônio Herman V. Benjamin e Outro, “Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, 3a ed., RT, 2010, SP, nota ao art. 25, p. 585, o destaque não consta do
original); e (c) Cláudia Lima Marques: “Segundo o parágrafo único do art. 7o, tendo
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos
danos previstos nas normas de consumo, norma que vem repetida no art. 25, § 1o. A
conseqüência da norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de cuidado, de
cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança depositada
pelos consumidores serão imputados a todos esses fornecedores diretos, indiretos,
principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a quem
reclamar, somente ao consumidor.” (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, Claudia Lima Marques e outros, 3a ed. RT, 2010, SP, p. 708, comentário ao
art. 34).
Especificamente, quanto ao reconhecimento da cadeira de
fornecimento em relação de consumo decorrente do contrato de empréstimo com seguro
prestamista, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
9
julgados extraídos dos site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “ILEGITIMIDADE
PASSIVA Seguro prestamista Entidade financeira mutuante Inocorrência
Banco que participa da cadeia de fornecimento e existência de coligação entre os
contratos Preliminar rejeitada. SEGURO PRESTAMISTA Negativa de cobertura
Alegação de conhecimento pelo segurado de doença preexistente e má-fé Cerceamento de
defesa Inocorrência Provas pretendidas pela seguradora-ré que não teriam o condão de
alterar as conclusões do julgador Exegese do art. 370 do CPC/2015 Inexistência de
prova da exigência de declaração do segurado acerca de doença preexistente ou
apresentação de qualquer declaração médica no momento da contratação Ilicitude da
negativa da seguradora-ré ao pagamento do seguro configurada Juros e correção
monetária Observância do art. 397 do CC/2002 Redução do valor da verba honorária
fixada em R$ 3.000,00 Inadmissibilidade À causa foi atribuído o valor de R$ 47.966,84
- Ação de obrigação de fazer c. c. cobrança procedente Sentença integralmente mantida,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA
Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de R$ 3.000.00 para R$ 5.000,00
Aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recursos desprovidos, com observação” (20a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1004036-37.2015.8.26.0004, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 17/06/2019, o destaque não consta do original); (b) “AÇÃO
DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. LEGITIMIDADE. Recurso do
Banco do Brasil. Legitimidade passiva da instituição financeira configurada.
Contratos conexos. Atuação conjunta com a companhia seguradora, ambas auferindo
vantagens desta relação e integrando a mesma cadeia de fornecimento.
Responsabilidade solidária configurada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Recurso da
Companhia de Seguros Aliança. Ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência.
Pretensão de produção de provas inúteis à solução do mérito. Inteligência do art. 370,
parágrafo único, NCPC. MÉRITO. Recurso da Companhia de Seguros Aliança. Seguros
prestamista e de vida firmados conjuntamente com vários contratos de empréstimo.
Falecimento do segurado. Indenização negada pela seguradora, sob a alegação de que a
morte decorreu de doenças preexistentes. Ausência de prova de má-fé do segurado ou da
exigência de exames médicos pela seguradora quando da contratação dos seguros.
Cobertura devida. Precedente do STJ e deste Tribunal. Sentença de procedência que deve
ser mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA. Recurso da Companhia de Seguros Aliança.
Indenização securitária. Termo inicial a partir da contratação. Entendimento perfilhado
pelo
C.
STJ.
Precedente
deste
Tribunal. Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Recurso da Companhia de Seguros Aliança. Fixação em 15% sobre o
valor da condenação. Razoabilidade no caso concreto. Causa de natureza relevante, com
zeloso trabalho do advogado. Parâmetros do art. 85, § 2o, atendidos. Recursos não
providos” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1006537-84.2016.8.26.0664,
rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 12/09/2017, o destaque não consta do original); (c)
“APELAÇÃO SEGURO D PROTEÇÃO FINANCEIRA - Pretensão das rés de
reforma da respeitável sentença apara afastar a sua condenação Descabimento A
financeira e a corretora de seguro, pertencentes ao mesmo grupo econômico, devem
ser consideradas parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois
agiram de forma associada na captação de clientes, tanto o é que a contratação
acessória ocorreu juntamente com a contratação das cédulas de crédito bancários -
Formando-se uma cadeia de consumo nos termos do art.7o, parágrafo único, e 25, §1o,
as rés são legitimas para ocupar o polo passivo, bem como para dar cumprimento à
obrigação - Não havendo notícia de ocorrência de situações que ensejariam cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
10
de seguro ou de aviso prévio, forçoso concluir mesmo pela renovação automática, prevista
nas cláusulas gerais de contratação pela própria seguradora RECURSO DESPROVIDO”
(13a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1012526-41.2018.8.26.0037, rel.
Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca. j. 01/03/2013, o destaque não consta do
original); e (d) “Apelação Seguro facultativo de veículo Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos morais Relação de Consumo Análise da controvérsia à
luz do Código de Defesa do Consumidor - Proposta de Seguro elaborada sob
orientação da corretora e encaminhada, por seu intermédio, à seguradora Por força
do que dispõe o art. 34, do CDC, presumem-se representantes da seguradora, as
corretoras, na qualidade de seus agentes autorizados Precedentes Jurisprudenciais -
Ademais, ambas (corretora e seguradora) se beneficiam economicamente, por
participarem da cadeia de negócios instalada na relação securitária. Logo,
configurada está a hipótese de operação casada, o que basta para caracterização da
solidariedade. - Legitimidade da corretora para figurar no polo passivo da ação
reconhecida Mérito - Tendo a prova coligida aos autos demonstrado: (i) a ausência de
comunicação adequada do cancelamento da apólice ao autor (segurado); e (ii) que a
comunicação do cancelamento ao consumidor não foi provida de fundamentação, a
procedência da ação, para que as corrés, corretora e seguradora, sejam condenadas,
solidariamente, ao pagamento da indenização securitária ao suplicante, é medida que se
impõe - Dedução das parcelas do prêmio do montante indenizatório Necessidade Autor
deverá apresentar documentação do veículo em sede de cumprimento de sentença Dano
moral não configurado Mero inadimplemento contratual - Conquanto se cuide de situação
desagradável, que cause aborrecimento intenso, certamente não configura violação dos
direitos da personalidade do autor ou ainda abalo psíquico significativo - Recurso
parcialmente
provido”
(29a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
0035550-36.2012.8.26.0002, rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 01/02/2017, o destaque
não consta do original).
3.5. Partindo das premissas supra, observa-se que, na espécie,
na inicial, as partes autoras autora objetiva a quitação do saldo devedor de contrato
bancário ajustado com a instituição financeira ré, em razão do óbito mutuário devedor, o
risco coberto pelo seguro prestamista pactuado, além da suspensão da cobrança de valores
não pagos e condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, lastreados
em alegação de que o falecido mutuante ao contratar empréstimo consignado com a
instituição financeira mutuante, Banco do Brasil S/A, teve de adquirir um seguro
prestamista da seguradora, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, com intermediação
da corretora de seguros, BB Corretora de Seguros do Brasil Ltda.,
Isto é o quanto basta para o reconhecimento de que: (a) as
partes agravantes são partes passivas legítimas, dado que titulares dos interesses em
conflito, ou seja, do afirmado na pretensão direito à quitação do saldo devedor de
contrato bancário ajustado com a instituição financeira ré, em razão do óbito mutuário
devedor, o do risco coberto pelo seguro prestamista pactuado, além da suspensão da
cobrança de valores não pagos e condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais, lastreados em alegação de que o falecido mutuante ao contratar
empréstimo consignado com a instituição financeira mutuante, Banco do Brasil S/A, teve
de adquirir um seguro prestamista com intermediação da corretora de seguros, BB
Corretora de Seguros do Brasil Ltda. - e do que a esta resistem; e (b) presente o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
11
de agir, porque como as partes agravantes ofereceram resistência ao pedido formulado
pelas partes autoras, ficou caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da
necessidade do processo para sua solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada
para esse fim.
A existência do direito ou não das partes autoras à pretensão
deduzida, envolve o mérito da demanda.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Quanto aos requisitos da tutela de urgência prevista no
art. 300, do CPC/2015, adota-se a orientação de Humberto Dalla Bernadina de Pinho: “O
art. 300 traz a previsão de dois requisitos do cabimento da tutela de urgência:
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco do
resultado útil do processo. Ao adotar como requisito a probabilidade do direito, o
legislador de 2015 abrandou o rigor exigido até então pelo Código de 1973, cujo art.
273, caput, exigia prova inequívoca da verossimilhança da alegação. Tão logo criado o
instituto, em 1994, muitos autores buscaram interpretar o que seriam a
verossimilhança e a prova inequívoca, já que a primeira corresponde a uma
probabilidade, e a segunda se refere a algo decorrente a certeza. Neste passo assegurou-se
que a prova inequívoca da verossimilhança deveria dizer respeito ao fato em que
fundamenta o pedido. Em seguida, foi estabelecida uma espécie de graduação, segundo
a qual existiriam diversos níveis de juízo de probabilidade e, dessa forma, em um dos
extremos, estaria a prova bastante convincente; no outro extremo estaria a simples
fumaça do direito alegado. Assim, o juízo de verossimilhança fundado em prova
inequívoca deveria compor o referido extremo mais convincente. Já a fumaça de direito
alegado (fumus boni iuris) seria suficiente para o processo cautelar (o qual não mais se
encontra previsto no ordenamento pátrio), mas não para a antecipação dos efeitos da tutela.
Afirmação verossímil, portanto, versaria sobre fato com aparência de verdadeiro, e
prova inequívoca significaria grau mais intenso de probabilidade do direito,
implicando em juízo cognitivo mais profundo do que o então exigido para a cautelar
autônoma pelo art. 798, embora inferior à cognição plena e exauriente que antecede a
tutela definitiva. Nessa graduação, a probabilidade, agora requisito para a concessão
da tutela de urgência, estaria entre a fumaça do direito alegado e a verossimilhança.
Seria, portanto, mais distante do juízo de certeza do que o antigo requisito. Caberá ao
magistrado, diante do caso concreto, ponderar valores e informações que fomentem o
requerimento de tutela de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao
outro requisito que veremos a seguir, para conceder ou não a medida requerida.
Como segundo requisito, além dos elementos que evidenciem a probabilidade do
direito, o requerente da concessão de tutela de urgência deverá demonstrar em juízo
que há perigo de que, em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de
difícil reparação.” (“Direito Processual Civil Contemporâneo
Teoria Geral do
Processo”, 6a ed., Saraiva, 2015, SP, p. 518, o destaque não consta do original).
4.2. A presente ação nominada de “ação de obrigação de fazer
e pagamento de indenização securitária c/c com danos morais e tutela antecipada de
urgência”, promovida pela parte agravada contra Banco do Brasil S/A, BB Corretora de
Seguros e Administradora de Bens S/A e Companhia Aliança do Brasil, encontra-se
lastreada nas alegações de que: (a) Ademir Sangalet, cônjuge e pai das autoras, firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
12
contrato de empréstimo no906896497 - perante o Banco do Brasil S/A, condicionado à
aquisição de seguro prestamista perante BB Corretora de Seguros e Administradora de
Bens S/A e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, com garantia de quitação do saldo
devedor, em caso de morte natural ou acidental; (b) após o falecimento de Ademir, a
seguradora se negou a pagar o valor da indenização devida para fins de quitação do
empréstimo, apesar de ter sido apresentada toda a documentação exigida e (c) a instituição
financeira continua cobrando as parcelas relativas ao empréstimo e ao seguro e negativou o
nome do de cujus perante o cadastro de inadimplentes.
Na espécie, presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em
intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de
urgência requerida, para determinar que os requeridos se abstenham de descontar os
valores referentes ao empréstimo contratado, bem como o valor do seguro embutido na
prestação mensal.
Isto porque, em sede de cognição sumária, a documentação
acostada nos autos demonstra que: (a) o falecido Ademir Sangalet contratou seguro
prestamista relativo ao contrato de financiamento no906896497, em favor da autora
Aparecida, cônjuge virago, em 17.10.2018 (fls. 47/50 dos autos de origem); (b) o óbito de
Ademir em 28.03.2019 (fls. 54 dos autos de origem); (c) a negativa de pagamento de
indenização solicitada pela seguradora contratada (fls. 55/61 dos autos de origem) e (d) a
inscrição do nome do de cujus, pela parte agravante, nos cadastros dos órgãos de proteção
ao crédito, por débito vencido após o óbito, relativamente ao contrato de empréstimo
segurado (fls. 62/65 dos autos de origem) e há discussão acerca do cumprimento dos
requisitos para o recebimento da indenização securitária, para quitação do empréstimo
segurado.
4.3. Por outro lado, presente o requisito de perigo de dano,
ante o desconto de valor referente a parcelas do empréstimo e de seguro contratados, em
situação em que: (a) se discute o cumprimento dos requisitos para o recebimento da
indenização securitária, para quitação do empréstimo segurado e (b) o segurado já faleceu.
O perigo da irreversibilidade da medida não constitui fator
impeditivo de concessão de tutela de urgência. Isto porque, mesmo após o advento do
CPC/2015, permanece válida a orientação da nota de Theotonio Negrão: “ “A exigência da
irreversibilidade inserta no § 2o do art. 273 do CPC não pode ser levada a extremo, sob
pena do novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se
destina” (STJ-2a Turma, REsp 144.650-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não
conheceram, v.u., DJU 27.10.97, p. 54.778)” (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 34a ed., Saraiva, 2002, SP, p. 367, nota 20b ao art. 273).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. decisão
agravada quanto ao deferimento do pedido de concessão de tutela de urgência, na extensão
em que deferida.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
observação de que fica rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva deduzida pelas partes
rés agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203084-30.2019.8.26.0000 -Voto no
13
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator